Tribunal: STF
Processo: RE 728753
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS-EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



    3. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou (fl. 203): RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – UTILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POLICIAL MILITAR COMO BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CONFLITO DE NORMAS – NORMA ESPECIAL QUE VEDA EXPRESSAMENTE A INCIDÊNCIA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA SOBRE OS BENEFÍCIOS POR ELA CONCEDIDOS – NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A GERAL – ACÚMULO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS – PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    5. A controvérsia sub judice – critérios utilizados para cálculo de horas-extras e adicional noturno – demanda o necessário reexame de legislação local, o que inviabiliza o extraordinário a teor do Enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    6. Agravo regimental não provido.